Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707057-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. G. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por F. G. R. D. S., representado por M. L. R. D. S, em face da r. decisão (ID 227093249, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência movida em desfavor de Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava, em síntese, à “revisão da correção da avaliação de Matemática do requerente, observando as instruções do item 5 do enunciado da prova”, e à “aprovação do requerente ao 9o ano do Ensino Fundamental, assegurando-lhe a continuidade regular de seus estudos”. Nas razões recursais (ID 69226644), sustenta, em síntese, que, ao contrário do que entendeu o d. Juízo de origem, a lide em questão não está relacionada à reavaliação de critérios pedagógicos, mas, sim, ao cumprimento das regras estabelecidas pela própria instituição de ensino Agravada. Narra que, no ano de 2024, estava matriculado na turma “f” do 8o ano do ensino fundamental da instituição agravada e que realizou provas de recuperação em diversas disciplinas. Quanto à avaliação final da disciplina de matemática, relata que as instruções preliminares da prova, especificamente no item 5, estabeleceram que a demonstração dos cálculos matemáticos seria exigida apenas para as questões classificadas como do tipo “D”. Contudo, descreve que a instituição não observou tal diretriz descrita na prova, pois, nas questões 1,3,5 e 7 da avaliação, classificadas como do tipo “A”, recebeu apenas metade dos pontos sob o fundamento de ausência de demonstração de cálculos. Assevera que o mesmo aconteceu com a questão 13, classificada como do tipo “C”. Afirma que “esse erro material teve impacto significativo, pois, ao ser atribuído indevidamente o total de 4,5 na prova, o agravante foi reprovado no ano letivo. Todavia, com a devida retificação das notas, a pontuação correta seria 5,6, o que garantiria sua aprovação”. Argumenta que a situação narrada viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica consubstanciados no art. 422 do Código Civil. Aduz que, além da probabilidade do direito, o perigo de dano está demonstrado, uma vez que a reprovação no 8o ano o impede de cursar o ano letivo subsequente e compromete a trajetória acadêmica dele. Por fim, requer, em suma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Agravada: “i) Proceda à revisão da correção da avaliação de Matemática do agravante, observando as instruções do item 5 do enunciado da prova; ii) Promova, com base na nova nota atribuída, a aprovação do agravante ao 9o ano do Ensino Fundamental, assegurando-lhe a continuidade regular de seus estudos”. Preparo comprovado (IDs 69226649 e 69226652). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacou o d. Juízo na r. decisão agravada, o art. 209 da CR/88 garante a autonomia pedagógica e administrativa às instituições de ensino da iniciativa privada, desde que as seguintes condições sejam atendidas: “cumprimento das normas gerais da educação nacional” e “autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”. Todavia, a autonomia pedagógica e administrativa conferida pela Constituição não pode ser interpretada como autorização para prática de arbitrariedades ou ilegalidades no processo de ensino-aprendizagem, sob consequência de proteção jurisdicional em caso de lesão de direito. Assim, é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito de avaliações pedagógicas adotadas pelas unidades de ensino, substituindo professores a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios de correção das questões de provas, salvo quando constatada ofensa notória ao princípio da boa-fé objetiva e ao princípio da legalidade, mediante a presença de erro material, teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, vícios que, em cognição sumária, se verificam na presente demanda. Da análise das instruções preliminares da atividade avaliativa de recuperação final do Agravante referente à disciplina de matemática, constata-se que o item 5 prevê expressamente que: “Apresente o cálculo ou justificativa para a resolução dos itens D, pois eles serão considerados parcialmente corretos se não houver essas informações em sua resposta” (ID 223926554, na origem). Verifica-se que a atividade avaliativa em questão foi subdividida em 16 questões da disciplina de matemática, sendo que: as questões de números 1 a 8 foram classificadas como do tipo A (julgar a assertiva como certo ou errado); as de números 9 a 14 como do tipo C (questões de múltipla escolha com uma alternativa correta); e as de números 15 e 16 como do tipo D (questão aberta, com resposta construída) (ID 223926554, na origem). Considerando o comando descrito nas instruções iniciais da prova, o aluno avaliado, para conseguir a pontuação total da questão, deveria apresentar cálculos apenas nas questões abertas do tipo “D”, às quais foram expressamente indicadas na prova como as de nos 15 e 16 (ID 223926554, págs. 5 e 6, na origem). Diante dessa instrução, é razoável a conclusão de que o aluno poderia considerar como facultativa a apresentação de cálculos nas questões fechadas dos tipos A e C. Contudo, o avaliador da prova não concedeu ao Agravante os pontos totais das questões fechadas dos tipos A e C em que o aluno marcou a assertiva correta, mas deixou de apresentar os cálculos matemáticos utilizados para indicar a resposta. Ao justificar a situação aos responsáveis do Agravante, o Diretor da instituição de ensino esclareceu que “o exame final foi estruturado de maneira a abranger diferentes tipos de questões, com espaços próprios para cálculos, devidamente declarados no instrumento avaliativo logo abaixo de cada item, indicando claramente que a resolução matemática é parte fundamental para avaliação do desempenho do aluno” (ID 223926559, na origem). Embora não se possa negar que a apresentação de cálculos é circunstância que demonstra o conhecimento do aluno, esse argumento não pode servir de subterfúgio para desconsiderar cristalina instrução prevista no enunciado da prova. Com efeito, resta claro e evidente que a necessidade de apresentação dos cálculos matemáticos em todas as questões da atividade avaliativa, para pontuação integral, não se encontra descrita nas instruções iniciais da prova, tendo em vista que tal exigência limitou-se expressamente às questões abertas descritas como do tipo D. E tal conclusão, vale ratificar, não configura qualquer interferência do Poder Judiciário na autonomia pedagógica e administrativa da instituição de ensino Agravada, mas somente a correção de uma ilegalidade que, nesta fase de análise preliminar, mostra-se patente. Conforme bem destacou o Parquet na manifestação apresentada na origem: “O requerente demonstrou que a correção da prova ocorreu em desconformidade com as normas estabelecidas pela própria instituição ré, uma vez que, de fato, o enunciado da avaliação determinava de forma expressa que a apresentação de cálculos ou justificativas seria exigida apenas para questões do tipo “D”. Ora, não tivesse esse expresso comando alusivo tão somente às questões do tipo D, teoricamente, embora ainda assim não pareceria o mais correto, poder-se-ia argumentar que não se mencionou nas diretrizes das provas a necessidade da aposição dos cálculos preparatórios porque estes seriam antecedente lógico para as respostas. Porém, ao ver do Ministério Público, na linha do que fora sustentado na petição inicial, ao se inserir no comando da prova expressamente que para as questões do tipo "D" eram exigidos a apresentação dos cálculos, revela-se lícito (até mesmo intuitivo) concluir que para as demais questões, portanto, não se fazia necessária para a resposta a apresentação dos cálculos preparatórios. Se a Escola de antemão já entendia que seria necessária a apresentação dos cálculos preparatórios para TODAS AS QUESTÕES, então ela deveria OU não colocar nenhum aviso específico acerca da necessidade de apresentar os cálculos para apenas um dos tipos das questões (O QUE NÃO O FEZ) , OU então EXPRESSAMENTE ADVERTIR o aluno que para a validade das suas respostas seria necessária a apresentação dos cálculos para todas as questões que compunham a prova (O QUE TAMBÉM NÃO O FEZ). Claramente a Escola, no mínimo, induziu o aluno ao erro. Se as regras tivessem sido claras quanto à necessidade de cálculos para todas as questões, e que, portanto, restasse claramente indene de dúvidas de interpretação tal necessidade, aí sim poderia a instituição ora ré promover os significativos descontos (correspondente a 1,1 ponto) quando da correção das questões. Contudo, foram aplicados descontos indevidos em questões de outros tipos, especialmente nas de tipo “A” (questões de 1 a 8), sob a justificativa de ausência de cálculos. Importante destacar que o aluno, embora não tenha apresentado todos os cálculos detalhados, inseriu algumas operações matemáticas em suas respostas, o que reforça a arbitrariedade dos descontos aplicados. Essa correção indevida gerou um prejuízo de 1,1 ponto na avaliação, resultando na nota final de 4,5, quando a pontuação correta deveria ser 5,6. O boletim escolar anexado aos autos comprova que o aluno necessitava de apenas 0,4 pontos na média final de uma única matéria para alcançar a nota mínima exigida para aprovação, tendo ele logrado nota suficiente para passar nas outras 9 (nove) matérias que compõem o currículo escolar do 8o ano, o que evidencia a MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE da penalização imposta, qual seja, na prática, a REPROVAÇÃO do aluno.” Nesse cenário, os documentos juntados pelo Agravante evidenciam, em cognição sumária, irregularidades na correção da prova, o que demonstra presença de notória ilegalidade para justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário, especialmente devido à violação dos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como do princípio da boa-fé objetiva. Nessa linha, viável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. O periculum in mora também se evidencia, uma vez que a reprovação do aluno, em razão da disciplina de matemática, o impede de se matricular na série posterior que se inicia no presente ano, situação que pode ocasionar prejuízos acadêmicos, emocionais e financeiros ao Autor e aos pais dele. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à Ré que revise a atividade avaliativa de recuperação final do Autor, referente à disciplina de matemática, desconsiderando os descontos indevidos de pontuação por ausência de apresentação de cálculos ou justificativas nas questões dos tipos A e C; e, desde que a revisão da nota da prova gere pontuação necessária à aprovação na matéria, autorize a matrícula ou transferência do aluno para cursar o 9o ano do Ensino Fundamental, sob a condição de sub judice. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator